Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022745-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE - CPF: 121.154.838-47 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), MARIA GIOVANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 405.551.191-49 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1022745-97.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravados:
KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE e MARIA GIOVANA SILVA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de rodovia contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais. A controvérsia diz respeito à suposta violação ao art. 37, § 6º, da CF/1988, no contexto de responsabilidade civil objetiva por acidente em rodovia pedagiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário incorreu em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal;

(ii) verificar se a matéria objeto do recurso apresenta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, apta a afastar a presunção relativa firmada no Tema 800 do STF;

(iii) examinar se a análise da responsabilidade da concessionária exige reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem é expressamente prevista no art. 1.030 do CPC, não configurando usurpação de competência do STF, mas exercício de competência legal delegada.

O Tema 800 do STF firma a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, sendo necessário que o recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, a transcendência da controvérsia, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de repercussão geral fundada em argumentos genéricos sobre o impacto das decisões no setor de concessões não é suficiente para afastar a presunção de ausência de relevância constitucional em causa de menor complexidade e impacto individual.

A controvérsia sobre a responsabilidade civil da concessionária por omissão na manutenção da via demanda análise do nexo de causalidade e da conduta das partes, circunstâncias assentadas com base nas provas dos autos. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279 do STF.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente os filtros de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em consonância com os entendimentos firmados no âmbito da repercussão geral, não havendo omissão, contradição ou excesso de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo tribunal de origem não configura usurpação de competência do STF, conforme o art. 1.030 do CPC.

A ausência de demonstração concreta e específica da repercussão geral da matéria impede o seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do Tema 800 do STF.

A revisão de acórdão que reconhece responsabilidade civil objetiva da concessionária por falha na manutenção da via exige reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.

Alegações genéricas de impacto setorial não são suficientes para comprovar a transcendência da controvérsia em causas oriundas dos Juizados Especiais.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmula 279/STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a Presidência desta Turma teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao analisar o mérito do recurso. Defende a existência de repercussão geral, argumentando que a discussão sobre os limites da responsabilidade objetiva das concessionárias (art. 37, § 6º, da CF) transcende o interesse individual. Por fim, alega que a controvérsia é de direito, não demandando reexame de provas, o que afastaria a aplicação da Súmula 279/STF.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 334736364), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não merece provimento.

A decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente a sistemática dos precedentes qualificados e os entendimentos sumulados do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, não há que se falar em usurpação de competência. O juízo de admissibilidade realizado na origem é um filtro processual previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, que atribui expressamente ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido o dever de analisar a conformidade do recurso com os temas de repercussão geral e a eventual necessidade de reexame de provas.

Trata-se de competência delegada pela própria legislação processual, e não de análise de mérito do apelo extremo.

Quanto ao primeiro fundamento da decisão agravada, a aplicação do Tema 800 do STF (ARE 835.833/RS) foi irretocável. A Suprema Corte firmou a tese de que, em regra, as causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis não possuem repercussão geral, dada a sua natureza de menor complexidade e o foco na resolução de conflitos de interesse predominantemente individual.

A exceção a essa regra exige que o recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, que a questão constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da lide.

No caso, a Agravante limitou-se a tecer alegações genéricas sobre o impacto da decisão no setor de concessões, sem demonstrar concretamente como a presente controvérsia – um acidente específico causado por um pedaço de campana de roda de caminhão na pista – apresenta uma relevância constitucional excepcional que justifique a intervenção da mais alta Corte do país.

A argumentação é padronizada e não particulariza a transcendência do debate, falhando em seu ônus de afastar a presunção estabelecida no Tema 800.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o segundo fundamento da decisão agravada é igualmente sólido e suficiente para manter a inadmissão do recurso.

A pretensão da Agravante, embora travestida de debate constitucional sobre o alcance do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, busca, em sua essência, a reforma do acórdão da Turma Recursal que, com base nas provas dos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço (omissão no dever de fiscalização e manutenção da via segura) e os danos sofridos pelos recorridos.

Discutir se houve ou não omissão da concessionária, se a vistoria foi suficiente, ou se o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, implica, inevitavelmente, reavaliar o conjunto fático-probatório – o que é expressamente vedado pela Súmula 279 do STF. A qualificação jurídica dos fatos já foi realizada pelas instâncias ordinárias, que entenderam configurada a responsabilidade civil da concessionária. Alterar essa conclusão demandaria uma nova incursão sobre as provas, o que é incabível na via extraordinária.

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente os filtros de admissibilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O presente agravo não traz nenhum argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, revelando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1º e 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026